Tribunal: TCU
Processo: 031.158/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 12) interposto por José Roberto dos Santos, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 4387/2020TCU2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 23/4/2020-Virtual e inserto na Ata 11/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por José Roberto dos Santos em face Acórdão 4387/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.